Tribunal: TJSP
Processo: 0006111-51.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição alegando aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Verdadeira insurgência contra a primeira decisão. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso, o qual deveria ter sido protocolizado em cinco dias, contados da ciência da primeira decisão. Recurso

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição alegando aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Verdadeira insurgência contra a primeira decisão. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso, o qual deveria ter sido protocolizado em cinco dias, contados da ciência da primeira decisão. Recurso intempestivo. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006111-51.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante EVERTON
DOS SANTOS AGUIAR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conhecem o presente agravo em execução diante de sua intempestividade. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006111-51.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em execução no 0006111-51.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Everton dos Santos Aguiar
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.554
Agravo em execução. Pedido de remição alegando aprovação
no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração.
Verdadeira insurgência contra a primeira decisão. O pedido de
reconsideração não interrompe o prazo para interposição de
recurso, o qual deveria ter sido protocolizado em cinco dias,
contados da ciência da primeira decisão. Recurso intempestivo.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por EVERTON DOS SANTOS AGUIAR contra a decisão de fls.
17/18, proferida em 19/05/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Wagner Roby Gidaro, do DEECRIM de Campinas, que indeferiu
pedido de reconsideração de remição de 100 dias de pena em
virtude de aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM.
Sustenta o agravante ter sido aprovado no
ENEM, circunstância apta a demonstrar o estudo por conta própria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006111-51.2020.8.26.0502 -Voto no
3
fazendo jus à remição de 50% da carga horária legalmente definida
para o ensino médio, conforme Recomendação no 44 do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 01/05).
O recurso foi respondido (fls. 28/31), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 32) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo
(fls. 37/38).
O recurso de agravo não merece ser
conhecido em razão de sua intempestividade.
Conforme se extrai dos autos, o pedido de
remição foi indeferido em 06/04/2020, conforme decisão de fls.
06/07.
Contra referida decisão não houve a
interposição de agravo em execução, mas, tão somente, o
peticionamento de pedido de reconsideração, acostado a fls. 15/16.
O pedido de reconsideração, então, foi
indeferido pelo magistrado a quo na decisão de fls. 17/18, proferida
em 19/05/2020, ora agravada.
Como é sabido, o processamento do agravo
em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, devendo
ser interposto no prazo de cinco dias, nos termos do art. 586, caput,
do Código de Processo Penal.
Este o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal ao editar a Súmula no 700, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006111-51.2020.8.26.0502 -Voto no
4
É de cinco dias o prazo para interposição de
agravo contra decisão do juiz da execução
penal.
Em que pese a aparência, o agravo não
recai, em verdade, sobre a decisão proferida em 19/05/2020, mas,
sim, contra a primeira decisão proferida em 06/04/2020.
Portanto, o prazo para a interposição do
recurso de agravo em execução começa a correr a partir da ciência
da defesa acerca da primeira decisão.
Nessa linha de raciocínio, é de rigor
reconhecer ter transcorrido prazo superior a cinco dias entre a data
de intimação do agravante acerca do conteúdo da primeira decisão
e a data de interposição do presente agravo.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
do presente agravo em execução diante de sua intempestividade.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator